Tribunal: TJES
Processo: 5001967-51.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001967-51.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MARTINS RICARDO
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001967-51.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS MARTINS RICARDO

RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCOS MARTINS RICARDO, autor da presente ação, pretendendo a revisão da sentença de piso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição, ao autor, do valor desembolsado para aquisição de cota consorcial, abatendo-se o valor relativo à taxa de administração no percentual de 26%.

Em apertada síntese, pleiteia o recorrente a reforma do r.
decisium
, aduzindo a necessidade de devolução integral dos valores pagos, bem como do reconhecimento de ocorrência de vício de consentimento quando da formalização do contrato discutido nos autos, com consequente fixação de indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, no que concerne à alegada ocorrência de vício de consentimento no momento da contratação, tenho que o recorrente não foi capaz de comprová-lo.

Isso porque o instrumento contratual juntado aos Id’s 1687100, 1687101, 1687102 e 1687140, devidamente assinado pelo recorrente, possui disposição clara de que se trata de contrato para participação em grupo de consórcio, não havendo qualquer promessa de contemplação na primeira assembleia.

Destarte, não há se falar em desconhecimento do autor quanto à natureza do contrato por ele celebrado, tampouco de seus termos.

Quanto à necessidade de devolução integral dos valores pagos, igualmente não merece prosperar, na medida em que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, mostra-se possível a cobrança de taxa de administração, eis que correspondente aos serviços prestados pela administradora aos consorciados.

No mais, no que tange à condenação à indenização por danos morais, não assiste razão ao recorrente.

É que, em casos como o dos autos, deve ser comprovada situação que ultrapasse a esfera da normalidade, capaz de gerar abalo tal que justifique a indenização pleiteada, o que não se vislumbra na presente demanda.

Tratando-se, pois, de mero dissabor do cotidiano, tenho que não é cabível arbitramento de indenização por danos morais.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.
CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.